Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725243-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: HELENITA MARIA DO NASCIMENTO SUSCITADO: 1a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando que o § 4o do art. 976 do CPC/15 dispõe ser “incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva” e que, conforme informação constante da própria inicial, o tema objeto do presente incidente processual já se encontra afetado ao c. STJ (Tema Repetitivo no 1.157), intime-se a Suscitante para que se manifeste a respeito do cabimento deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 9o e 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator